Tribunal: TJPA
Processo: 0835339-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835339-24.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS. EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, por estes visarem à rediscussão de matéria já decidida, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A agravante alega a necessidade de manifestação sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais e infraconstitucionais relacionados à LC 190/2022 e ao artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da CF/1988, para viabilizar recursos às Cortes Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão recorrida quanto à análise dos dispositivos mencionados pela agravante, especialmente no tocante à aplicação das anterioridades prevista na CF/1988 e à exigência do DIFAL-ICMS no ano de 2022, assim como se seria necessário sobrestar o feito até decisão definitiva nas ADIs 7066, 7078 e 7070 e no Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria de mérito. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência do STF, que afastou a necessidade de suspensão do processo, mesmo diante da pendência das ADIs mencionadas.

4. A jurisprudência pacífica afirma que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento: "1. A rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração é incabível quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. 2. A pendência de julgamento de ADIs ou de recursos com repercussão geral não impede a aplicação de entendimento consolidado pelo STF em decisão com efeito vinculante."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, 'b' e 'c'; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909 SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22072840)

interposto por
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, em face da Decisão Monocrática ID n. 21379935, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, em razão de este visar tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, mantendo integralmente a decisão recorrida.

A Agravante reitera a necessidade de suprir as omissões presentes na decisão vergastada, a fim de viabilizar, posteriormente, a admissibilidade de Recurso Especial e Extraordinário, a serem interpostos perante às Cortes Superiores, em linha com a necessidade de apreciação dos dispositivos afrontados em instâncias inferiores, com prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, desde a petição inicial, a ora Agravante defende que os artigos 4º, § 2º, incisos I e II; 11, inciso V, “a” e “b” e §§ 7º e 8º; 12, incisos XIV, XVI e XV; 13, incisos IX e X, §§1º, 3º, 6º e 7º; 20-A e 24-A; da LC 190/2022, instituíram nova regra de incidência tributária. Assim, diferentemente do entendimento firmado no V. Acórdão embargado e da r. decisão agravada, as anterioridades previstas no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF, são de observância obrigatória, conforme já feito pelo legislador por meio do próprio artigo 3º da LC 190/2022 – que, diferentemente do quanto entendido pelo V. Acórdão embargado, ao fazer referência ao artigo 150, inciso III, alínea ‘c’ da CF, também faz referência indireta à alínea ‘b’.

Consequentemente, as alterações trazidas pela referida LC 190/22 somente poderiam produzir efeitos a partir do exercício seguinte ao da sua publicação (em 2023, portanto), sob pena de violação dos referidos dispositivos legais e infraconstitucionais.

Portanto, como forma de viabilizar a interposição de Recursos Especial e Extraordinário, reitera ser necessária a apreciação expressa quanto às violações alegadas no que diz respeito (i) ao artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF; (ii) aos artigos 4º, § 2º, incisos I e II; 11, inciso V, ‘a’ e ‘b’ e §§ 7º e 8º; 12, incisos XIV, XVI e XV; 13, incisos IX e X, §§1º, 3º, 6º e 7º; 20-A e 24-A da LC 190/22; e (iii) ao artigo 3º da LC 190/22

Ainda, a agravante alega ainda não haver resultado final do julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070 – visto que não há Acórdão publicado, tampouco trânsito em julgado do resultado até então desfavorável aos contribuintes – que ainda pode ser objeto de Embargos de Declaração a serem opostos pelas partes, os quais, de acordo com a sistemática do CPC, podem contar com efeitos infringentes ou, até mesmo, modulação temporal do julgado, motivo pelo qual afirma ser evidente a necessidade de se aguardar a decisão final das ADIs 7066, 7078 e 7070, para que o entendimento nelas estabelecido possa fundamentar ações individuais. Ressalta que a mesmíssima matéria em discussão nas ADIs 7066, 7078 e 7070 também é objeto do Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE, que deu origem ao Tema 1.266 da Repercussão Geral, o qual sequer foi julgado pelo STF até o presente momento.

Desse modo, visando assegurar a aplicação da segurança jurídica às relações jurídicas tributárias presentes nesse feito, afirma ser incontestável que os presentes autos devem permanecer sobrestados até decisão definitiva transitada em julgado nas ADIs 7066, 7078 e 7070 do C. STF.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente Agravo para que sejam sanadas as omissões em relação aos dispositivos anteriormente citados, bem como, subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7078 e 7070 e do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral.

Presentes as Contrarrazões. (ID n. 22512703)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, em razão de este visar tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, mantendo integralmente a decisão recorrida.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21379935):

“(...) Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que a decisão ora embargada possui evidente omissão. Ocorre que o Acórdão embargado não se manifestou expressamente em relação à afronta aos dispositivos legais e constitucionais apontados, em razão da exigência do DIFAL-ICMS no ano de 2022, quais sejam: (i) o artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF; (ii) os artigos 4º, § 2º, incisos I e II; 11, inciso V, “a” e “b” e §§ 7º e 8º; 12, incisos XIV, XVI e XV; 13, incisos IX e X, §§1º, 3º, 6º e 7º; 20-A e 24-A da LC 190/22; e (iii) o artigo 3º da LC 190/22.

Assim, a omissão em relação aos referidos dispositivos pode vir a obstar o conhecimento de Recurso Especial e Extraordinário a serem interpostos pela Embargante, respectivamente, aos Colendos Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) e Supremo Tribunal Federal (“STF”) por falta de prequestionamento.

Além disso, defende a necessidade de sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado tanto das ADIs 7066, 7078 e 7070 quanto do Tema 1.266 da Repercussão Geral, de modo que o entendimento a ser fixado neste processo esteja em perfeita consonância com o entendimento final das Cortes Superiores sobre o tema.

Por fim, a Embargante requer o RECEBIMENTO e ACOLHIMENTO dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões em relação (i) ao artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF; (ii) aos artigos 4º, § 2º, incisos I e II; 11, inciso V, ‘a’ e ‘b’ e §§ 7º e 8º; 12, incisos XIV, XVI e XV; 13, incisos IX e X, §§1º, 3º, 6º e 7º; 20-A e 24-A da LC 190/22; e (iii) ao artigo 3º da LC 190/22; sob pena de violação também aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025 do CPC e ao artigo 5º, inciso LV, da CF.

Encerra pugnando pelo recebimento e provimento do recurso.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que o acórdão de ID 19263261 é eivado de omissão.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos o acórdão de ID 19263261:

“Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no
mérito, dar-lhe provimento parcial
para que seja reformada a sentença a quo

para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no

exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma

do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.

Em reexame necessário, sentença seja reformada parcialmente.

Publique-se. Intimem-se.”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Registro que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerto que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Primeiramente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.287.019 (Tema 1.093), já fixou a tese de repercussão geral acerca da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, resolvendo a controvérsia quanto à sua exigibilidade nos termos da Lei Complementar n.º 190/2022. Este entendimento, que vincula os tribunais inferiores, afastou a necessidade de observância das regras de anterioridade nonagesimal e de exercício quando já houver legislação estadual anterior disciplinando a matéria.

A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, o que, por si só, é suficiente para afastar a necessidade de sobrestamento do feito. O simples fato de ainda existirem ADIs em trâmite no STF não altera essa conclusão, pois a possibilidade de interposição de embargos de declaração, por si só, não impede a aplicação imediata do precedente fixado em regime de repercussão geral.

Ademais, o CPC, em seu artigo 1.040, prevê que, após o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, os processos pendentes de julgamento devem ser decididos de acordo com o entendimento fixado, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou a conclusão de outras ações que possam, eventualmente, discutir a mesma matéria. A manutenção da suspensão do processo até o trânsito em julgado das ADIs invocadas pela agravante geraria insegurança jurídica, retardando a solução de um litígio já pacificado pela Suprema Corte.

Além disso, o argumento de que os embargos de declaração poderiam modificar substancialmente o entendimento consolidado pelo STF é meramente especulativo. Até o momento, não há indícios de que o STF irá alterar a tese firmada, o que reforça a inadequação do sobrestamento pretendido.

Igualmente, não assiste razão à Agravante no tocante a suposta omissão em relação ao artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF; aos artigos 4º, § 2º, incisos I e II; 11, inciso V, ‘a’ e ‘b’ e §§ 7º e 8º; 12, incisos XIV, XVI e XV; 13, incisos IX e X, §§1º, 3º, 6º e 7º; 20-A e 24-A da LC 190/22; e ao artigo 3º da LC 190/22, uma vez que o julgador, conforme vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios, não é obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão.

Nesse sentido julgado do Superior tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência do STF, STJ e com as disposições processuais vigentes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/11/2024